Tribunal: STF
Processo: AI 621712
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da
   decisão não demonstrado. 3. Militares - inativos e pensionistas.
   Adicional de Inatividade. Direito Adquirido a regime jurídico.
   Impossibilidade. Precedente. Irredutibilidade de vencimentos.
   Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.